Tribunal: TJDFT
Processo: 0717948-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena é conduta reprovável e enseja a valoração negativa da conduta social do réu.
2. Restando a pena definitiva fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas tratando-se de acusado reincidente e com circunstância judicial considerada desfavorável, incabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.